Tribunal: TJDFT
Processo: 0058887-32.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0058887-32.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME APELADO: PONTAL FRIGORIFICO PONTE ALTA LTDA, BOA CARNE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de apelação cível interposta por INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília pela qual extinto o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. A apelação foi julgada na 20a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período de 10/07/2025 a 17/07/2025 (ID 74117794). Em 27/08/2025, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME (apelante) juntou petição, alegando a nulidade da intimação do acórdão: “Verifica-se que a publicação realizada em 28/07/2025 não foi efetuada em nome do advogado regularmente constituído e cadastrado nos autos, Dr. Paulo Oliveira Lima, OAB/DF 9.077, conforme faz prova a publicação do Push OAB que ora junta. Em razão dessa falha, o patrono não foi devidamente intimado da decisão do acórdão proferido pelos Ilustres Desembargadores da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, impossibilitando a prática dos atos processuais pertinentes e comprometendo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O art. 272, §5o, do Código de Processo Civil, determina que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado, a inobservância dessa determinação gera a nulidade do ato processual, sendo portanto, ineficaz a intimação realizada em nome diverso. A ausência de intimação do advogado constituído ocasiona vício insanável, impondo-se o reconhecimento da nulidade e a reabertura do prazo processual.” (ID 75659204, p. 1) E pleiteou: “a) Seja reconhecida a nulidade da intimação realizada em 28/07/2025 em nome da advogada Alessandra Barbosa dos Santos Brito, uma vez que esta não está habilitada nos presentes autos; b) A remessa dos autos para a 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para que promova o desarquivamento do processo e a devida intimação da decisão proferida no acórdão em nome do advogado constituído Dr. PAULO OLIVEIRA LIMA OAB/DF No 9.077; c) Consequentemente o reestabelecimento do prazo processual para interposição o recurso ou prática do ato cabível d) Requer ainda que todas as intimações e andamentos que se fizerem necessários neste presente feito, sejam publicados em nome do causídico, para fins do art. 272, § 2o do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.” (ID 75659204, p. 2) Conforme certidão da Secretaria da 5a Turma Cível (ID 75668495), verifica-se que, apesar do pedido expresso de intimação exclusiva em nome do advogado Paulo Oliveira Lima, OAB/DF 9.077, de fato a publicação do acórdão foi disponibilizada somente em nome da advogada Alessandra Barbosa dos Santos Brito, não havendo procuração ou substabelecimento nos autos outorgando-lhe poderes. Confira-se: “Certifico e dou fé, que os presentes autos retornaram a esta instância em virtude da petição de ID 75659204. Em atenção à r. petição e tendo em vista o retorno dos autos, reativo as partes do polo passivo e seus representantes processuais e procedo à análise do ocorrido. Em consulta ao sistema, verifiquei constar registro de que o advogado PAULO OLIVEIRA LIMA - OAB DF 9077 foi retirado do processo em 09/06/2025 às 07:35, o que indica que ocorreu após a análise pelo Setor de Distribuição de 2o grau e logo antes de ser lavrada a certidão ID 72658214 emitida pelo Núcleo de Análise de Processos oriundos do 1a Grau - NURANP. Na mesma ocasião, foi cadastrada a advogada ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS BRITO - OAB DF 59722, constante da petição de Apelação de ID 72503945, muito embora a assinatura eletrônica da referida peça seja o Dr. PAULO OLIVEIRA LIMA. Certifico mais que, no Diário de Justiça Eletrônico Nacional consta que a publicação do v. acórdão de ID 74117794 no DJeN para a parte INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME foi disponibilizada apenas em nome da advogada ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS BRITO, conforme print anexo. Certifico também, que consta dos autos o substabelecimento de ID 59102787, página 5, em que fora constituído o Dr. PAULO OLIVEIRA LIMA, juntado pela petição de ID 59102787, página 4, sendo então solicitada a intimação exclusiva no nome dos advogados PAULO OLIVEIRA LIMA e ISABELLA ARAÚJO AGUIAR DE LIMA. Certifico, ainda, que a Dra. Alessandra aparece nos autos pela primeira vez na petição de ID 59102880, no entanto, não consta nos autos procuração ou substabelecimento outorgando poderes a douta causídica que não assinou eletronicamente nenhum documento do processo. Assim, verificada a solicitação de intimação exclusiva no nome do advogado PAULO OLIVEIRA LIMA e não havendo renúncia de poderes ou substabelecimento sem reservas que o retirasse da qualidade de representante processual da parte APELANTE: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, procedo ao seu cadastro de forma exclusiva, conforme solicitação contida na petição de ID 75659204, e retiro a advogada ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS BRITO das intimações. Ante o exposto, feitas as alterações necessárias por esta Secretaria, promovo os autos, em especial, a petição de ID 75659204 à Excelentíssima Desembargadora MARIA IVATÔNIA - Relatora para apreciação.” (ID 75668495, grifei) Em consulta à aba Expedientes do PJe, constata-se que a parte apelante INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME sequer foi intimada da inclusão do feito em pauta de julgamento, o que configura violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não apenas a intimação da publicação do acórdão é nula (art. 272, § 5o do CPC), mas também todos os atos subsequentes à inclusão do processo em pauta. Ante o exposto, declaro nula a inclusão do feito em pauta de julgamento da apelação, assim como o próprio julgamento, devendo o recurso ser incluído em nova pauta de julgamento, intimando-se as partes. À Secretaria para observar, quanto a INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME, sejam as intimações efetivadas exclusivamente em nome do advogado Paulo Oliveira Lima, OAB/DF 9.077 (petição de ID 59102787), sob pena de nulidade (art. 272, § 5o, CPC). Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora